Tribunal: TJDFT
Processo: 0748375-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Não se verifica a verossimilhança das alegações quando se mostra necessária a dilação probatória para comprovar a negativa do plano de saúde em cobrir o tratamento médico em clínica não credenciada, e a ausência de clínicas credenciadas aptas a fornecer o tratamento médico almejado.
3. Verificando-se que não há prova nos autos sobre a urgência do tratamento médico pleiteado, necessitando de dilação probatória acerca dos fatos narrados na petição inicial, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.